Tribunal: TJES
Processo: 5000119-25.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000119-25.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONICEIA ALEXANDRE DA SILVA
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000119-25.2021.8.08.0038
ORIGEM:
Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
RONICEIA ALEXANDRE DA SILVA
RECORRIDO:
BANCO FICSA SA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS:
“
Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE do pedido para DESCONSTITUIR os empréstimos consignados n.ºs 010015456251 e 010015456390 e tornar definitiva a decisão que deferiu a tutela de urgência. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral.
”
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA EM QUE ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL A FIM DE QUE SEJA DEFERIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(3).
NO MÉRITO,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).
(4).
APESAR DA INDEVIDA INCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, NÃO RESTOU COMPROVADO QUALQUER DESCONTO, DE FORMA QUE NÃO HOUVE PREJUÍZO PATRIMONIAL E COMPROMETIMENTO DA RENDA E SUBSISTÊNCIA, MAS APENAS A MERA POSSIBILIDADE DA COBRANÇA INDEVIDA. NOTA-SE, INCLUSIVE, QUE HOUVE DEFERIMENTO DE DECISÃO LIMINAR A FIM DE SUSPENDER EVENTUAIS COBRANÇAS SOBRE O BENEFÍCIO. PORTANTO, NÃO CONFIGURADA A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
(5).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (6).

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL,
CONDENA-SE
A PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)